Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA APÓS O DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DA PARTE DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, resolvendo o mérito, declarou a prescrição de sua pretensão.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente pleiteia, em face da ré/recorrida, o recebimento de indenização do seguro DPVAT, em razão do falecimento de seu irmão, Sr. João Batista Almeida dos Santos, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 07.05.2010.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede seja reconhecido como termo inicial o dia 26.10.2021, data na qual teria a recorrida negado pagamento ao referido seguro, ao argumento de que não teria havido comunicado a respeito da negativa do pedido formulado em sede administrativa.
5. Contrarrazões ao ID 37889072.
6. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente e a cronologia dos fatos, bem descrita na sentença, elucida o caso. A recorrente formulou requerimento administrativo em 22.07.2010, tendo a recorrida solicitado à recorrente, em 30.07.2010 (ID 37887790), que fornecesse documentação para comprovar o nome do genitor do falecido.
7. Em 01.12.2010 (ID 37887790) e em 13.01.2010 (ID 37887790) foram solicitados novos documentos à recorrente. No dia 03.07.2012 (ID 37887787), a recorrente foi comunicada a respeito da necessidade de apresentação de “Original da Declaração Única de Herdeiros”; e de “cópia da certidão de óbito do genitor da vítima, tendo em vista as divergências no nome do mesmo conforme abaixo: certidão de nascimento e RG da vítima consta: Pedro Miguel de Almeida; certidão de óbito consta: Pedro Pereira de Almeida”.
8. Nesse ínterim, a recorrente ajuizou ação de retificação de registro de nascimento e de óbito do Sr. João Batista Almeida dos Santos, em 15.10.2013, cuja sentença foi proferida em 05.12.2016. Ocorre que, conforme reconhecido na sentença, tal fato não foi comunicado à seguradora, ora recorrida.
9. Além disso, da análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que a retificação dos assentamentos do de cujus não foi objeto de exigência da recorrida, motivo pelo qual a conduta da recorrente, a respeito do pedido formulado administrativamente, configura, ainda que implicitamente, seu desinteresse pela referida indenização securitária, de modo a fulminar a sua pretensão pelo decurso de prazo, não cabendo, pois, adotar-se como termo inicial o dia 26.10.2021 e tampouco o entendimento sumulado no verbete n.o 229 do STJ (“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”), uma vez que a recorrente poderia ter ajuizado a presente demanda na época dos fatos.
10. Cabe ainda salientar que a recorrida sequer foi comunicada a respeito da tramitação da ação de retificação e tampouco renunciou à prescrição, a qual no caso específico do seguro DPVAT, conforme prevê a súmula 405 do STJ, é de 3 (três) anos. Outrossim, entre a sentença de retificação do registro civil e a comunicação à recorrida passaram-se mais de 4 (quatro) anos (ID 37887792).
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de primeiro grau (ID 37889062).